Tribunal: CARF
Processo: 10640.002150/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REDUÇÃO DE IMPOSTO A RESTITUIR EM EXERCÍCIO JÁ ABRANGIDO PELA DECADÊNCIA. APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A restituição pleiteada na declaração de ajuste anual, original ou retificadora, apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito tributário porventura apurado durante a análise procedida.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 150, § 4o do CTN, dispõe sobre o prazo decadencial para a homologação do lançamento, sendo que este não se confunde com o pedido de restituição. Por sua vez, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, estabelece o prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
ABONO VARIÁVEL CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No 245 DE 2002 DO STF. ALCANCE.
A verba denominada abono variável e provisório previsto no artigo 6o da Lei no 9.655 de 1988, com alteração promovida pela Lei no 10.474 de 2002, foi declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
VALOR RECEBIDO COMO AJUDA DE CUSTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO VERBA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
São isentas do imposto de renda as verbas recebidas a titulo de ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002150/2006-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CRISTIANO ALVARES VALLADARES DO LAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
REDUÇÃO
DE
IMPOSTO
A
RESTITUIR
EM
EXERCÍCIO
JÁ
ABRANGIDO
PELA
DECADÊNCIA.
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A restituição pleiteada na declaração de ajuste anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela
autoridade administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial,
considerando ser imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do
imposto alegado pelo contribuinte, para fins de reconhecimento do direito
creditório contra a Fazenda Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da
decadência, a constituição de crédito tributário porventura apurado durante a
análise procedida.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 150, § 4o do CTN, dispõe sobre o prazo
decadencial para a homologação do lançamento, sendo que este não se
confunde com o pedido de restituição. Por sua vez, o artigo 74 da Lei no 9.430
de 1996, estabelece o prazo para homologação de declaração de compensação,
não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
ABONO VARIÁVEL CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No 245 DE 2002 DO STF.
ALCANCE.
A verba denominada “abono variável e provisório” previsto no artigo 6o da Lei
no 9.655 de 1988, com alteração promovida pela Lei no 10.474 de 2002, foi
declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal,
através da Resolução 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002150/2006-70
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

VALOR
RECEBIDO
COMO
AJUDA
DE
CUSTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
VERBA
INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
São isentas do imposto de renda as verbas recebidas a titulo de ajuda de custo
destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 208/223) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
199/205, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte na declaração retificadora de ajuste anual do
exercício de 2001, ano-calendário de 2000, entregue em 4/5/2005 (fls. 38/41).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ(fls. 200/201):
Para CRISTIANO ÁLVARES VALLADARES DO LAGO, já qualificado nos autos,
foi lavrado em 13/3/2006 o Auto de Infração de fls. 12/17, cujo resultado foi saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir. Nessa peça fiscal houve a manutenção do
imposto a restituir de R$ 2.807,06, apurado na DIRPF/2001 — Original, já devidamente
liberado para o contribuinte, em época própria.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora, entregue pelo interessado em 4/5/2005 (fls. 37/40), relativa ao exercício
financeiro de 2002, ano-calendário de 2001, quando foram procedidas as seguintes
alterações, conforme Demonstrativo de fl. 13 e Mensagens de fl. 17: rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica de R$ 97.947,17 para R$ 110.293,39, em face
da inclusão de R$ 12.346,22 recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, do
AC2001, apresentada por esse órgão estadual; e rendimentos isentos e não-tributáveis
de R$ 19.041,39 para R$ R$ 6.695,17, em virtude da exclusão do mencionado valor de
R$ 12.346,22.
Às fls. 1/10, o contribuinte, por intermédio de procurador habilitado (doc.
fl. 11), fez
sua impugnação, instruída pelos elementos de fls. 18/31, na qual contestou o auto de
infração, apresentando, para tanto, suas razões de mérito.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

Foi, então, proferido por esta 4a Turma de Julgamento o Acórdão DRJ/JFA n° 09-
20.385, de 22/8/2008, às fls. 93/95, que, em preliminar, por maioria de votos,
considerou improcedente o lançamento efetuado, em face do transcurso do quinquênio
decadencial. Vencido apenas um julgador, que rejeitou a preliminar de decadência.
Nesse julgado determinou-se que a DRF/JFA/SAORT analisasse o mérito do pedido de
restituição formulado pelo contribuinte mediante a entrega da declaração/2001
retificadora.
Por meio dessa declaração retificadora pretendeu o interessado a restituição do imposto
de renda retido na fonte, no montante de R$ 3.395,20, sobre a "verba de ajuda de custo
ou diferença de ajuda de custo", paga, no ano-calendário de 2000, com base na
Resolução 5.154/94 da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
sobre a qual, por sua natureza, segundo seu entendimento, não incidiria a exigibilidade
de tributação.
Mediante o Despacho Decisório, às fls. 114/115, exarado em 22/7/2009, pela DRF/Juiz
de Fora/MG/SAORT, foi indeferido o pedido de restituição formulado pelo interessado,
pois "a quantia em pauta reclassificada pelo contribuinte na DIRPF retificadora, não se
constitui em recebimento de caráter indenizatório, visto que a fonte pagadora declara
expressamente que os valores descritos foram pagos a título de Ajuda de Custo e não
se destinam à indenização de despesas com mudança de domicílio". [destaques do
original]
Cientificado do Despacho Decisório em 18/8/2009 (AR fl. 117), o contribuinte
apresentou em 9/9/2009, através de seus representantes (doc. fls. 130/131),
manifestação de inconformidade, às fls. 118/128, em relação ao indeferimento do seu
pedido de restituição e o reiterou, sob os seguintes argumentos, em resumo:
1- Em preliminar:
• A 4a Turma desta Delegacia, mediante o acórdão n° 09-20.385, de 22/8/2008, julgou a
impugnação_ apresentada contra a notificação, em face da declaração retificadora,
declarando improcedente o lançamento formalizado, sob o fundamento da decadência.
• Tal decisão, "no que tange a decadência, teve o conteúdo decisório imutável pela coisa
julgada administrativa e está revestida do caráter da efetividade no que se refere ao
deslinde do interesse do ora requerente em receber a devolução a que faz jus na
declaração retificadora 06/34.242.118, pois estamos diante de um julgamento definitivo,
nos limites da jurisdição administrativa, não havendo mais a possibilidade de alteração."
• Dessa forma, o valor do imposto pago a maior, de acordo com a declaração
retificadora, é passível de devolução, sob pena de se configurar, além da ofensa à coisa
julgada administrativa, também um autêntico confisco tributário.
2- No mérito:
• "O recorrente se valeu de informação referente à declaração retificadora própria e
relativa a outro exercício, mediante a qual a mesma situação fática comprovada por
documentos e apresentada na impugnação, ou seja, o pagamento da ajuda de custo,
acabou por receber tratamento fiscal diverso, ensejando a devolução do IR que lhe fora
cobrado sobre aquela parcela".
• "A questão paradigmática dos magistrados federais e do Estado do Rio de Janeiro, e
ainda o próprio requerente referente ao exercício de 2003 (documentos que se juntam)
estabelecem uma situação idêntica, pelo que roga-se a aceitação dos documentos
juntados como prova inequívoca daquelas afirmações do requerente".
• "A questão é que, seja na forma em que foram pagas para a Magistratura Federal e
Ministério Público, ou na forma que foram pagas à Magistratura Estadual e respectivo
Ministério Público, como historiado na impugnação, as parcelas com o título de ajuda
de custo ou abono variável foram caracterizadas de natureza jurídica indenizatória e
assim considerados pela Resolução 245 do STF que sem seu artigo 1 0 assim definiu ...
'É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório ..." [destaquei]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

• Em face da Resolução do STF a Coordenação-Geral de Administração Tributária da
Receita Federal elaborou a Nota Corat n° 22/2004 (doc. em anexo à impugnação) que
estabelece procedimentos a serem adotados com relação às declarações IRPF dos
exercícios de 1999 a 2003 dos Membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
União e, por equidade, se estenderia aos membros do Ministério Público.
O peticionário enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade
jurídico-tributária, concluindo que para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer
tratamento igual sob pena de serem feridos tais princípios. Cita, em seu socorro, textos
de diversos tributaristas e decisões do poder judiciário.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 23 de outubro de 2009, a 4a Turma
da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
199/205), conforme ementa do acórdão no 09-26.797 - 4a Turma da DRJ/JFA, a seguir
reproduzida (fl. 199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis a vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira
continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para
outro município, em caráter permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado da decisão em 17/11/2009 (AR de fl. 207), o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 10/12/2009 (fls. 208/223), acompanhado de documentos (fls.
224/232), com os argumentos a seguir reproduzidos:
(...)
Do direito não acolhido na decisão recorrida.
O ora recorrente, apresentou em 04/05/2005 (fls.37/40) perante a DRF/JF declaração
retificadora de Imposto de Renda - (06/34.242.118), exercício de 2002, ano base de
2001, onde pretendia a restituição de R$ 12.346,00, referente a imposto de renda
incidente de parcela recebida à título de ajuda de custo/abono variável. Em razão disso,
foi lavrado o auto de infração de fls. 12/17, cujo resultado foi saldo negativo a pagar ou
restituir.
Em face do aludido auto de infração, o recorrente apresentou a tempo e a modo a sua
impugnação, que mereceu por parte da mesma 4a Turma de Julgamento, a lavratura do
acórdão 09-20.385, que julgou a impugnação apresentada em face da notificação de
lançamento em razão da declaração retificadora, declarando improcedente o lançamento
formalizado naquele auto de infração, sob o fundamento da decadência e tem a seguinte
ementa ...ipsis literis ...."A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, uma vez ocorrida é insanável e, por força do princípio da moralidade
administrativa, deve ser reconhecida".
Não obstante a decisão contida no referido acórdão 09.20.385, tendo o chefe do
SAORT, decidido em decisão monocrática indeferir o pedido de restituição da referida
declaração retificadora, foi apresentada a impugnação que em acórdão 09.26.797 da
mesma 4 a Turma DRJ/JFA, julgou improcedente o inconformismo expressado, não
reconhecendo o direito creditório.
Das razões do presente recurso.
A decisão recorrida em seus fundamentos considerou inicialmente que ... ipsis literis ..."
Portanto, análise da restituição pleiteada mediante declaração de IRPF (original e
retificadora) é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento (sem grifo no original) situação
que no caso ocorrida, como na espécie deve ser rechaçada, o que foi feito por meio do
acórdão 09.20.385/2008.
No mérito, a decisão recorrida assim se manifestou, ipis literis ..." Esclareça-se que à
autoridade administrativa no desempenho da atividade lançadora que é vincula e
obrigatória cabe exigir o crédito tributário com observância à legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144 caput do CTN, sem
imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio
constitucional.., e que a parcela de ajuda de custo recebida pelos ora recorrente por
forca da Resolução 5194/94, ..." A receita Federal reconhece com respaldo na
Resolução 245 de 12 de dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal que o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 60 da Lei 9.655/1998, com alteração do
artigo 21° da Lei 10.747/02 tem natureza jurídica indenizatória. O lançamento em foco,
todavia foi constituído em face da omissão de rendimentos relativos à ajuda e custo."
Vale ainda acrescentar que a R. decisão, não obstante tenha admitido o paradigma
sustentado pelo recorrente para pedir o tratamento isonômico das DRFs de Rio de
Janeiro e Vitória, avança em mera presunção ao afirmar que " ...certamente os
magistrados daqueles estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras naquilo
que se referiu à exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não da ajuda
de custo...".
No tocante à questão probatória, o recorrente se valeu de informação referente à
declaração retificadora sua própria EF2003/AC2002 relativa a outro exercício, mediante
a qual a mesma situação fática comprovada por documentos, apresentada na
impugnação, ou seja o pagamento da ajuda de custo, acabou por receber tratamento
fiscal diverso, ensejando a devolução do IR que lhe fora cobrado sobre aquela parcela.
Contudo, a douta turma julgadora, mesmo dispondo do sistema informatizado para
aquilatar a veracidade da informação, e desatendendo o disposto no artigo 29 e 30 § 2o
do Decreto 70.325/72 preferiu em vez de atender aquelas regras processuais, se sair com
a evasiva de que "Quanto ao EF2003/AC2002, de fato a declaração retificadora
apresentada foi reconhecida pela DRF/Juiz de Fora, Cabe deixar claro se efetivamente
ocorreu a situação narrada pelo impugnante, entendo que s.m.j. houve um equívoco
cometido pela DRF/Juiz de Fora..."
Com o devido respeito é de se concluir a incongruência dos fundamentos da R. decisão
recorrida que enseja o presente inconformismo.
PRIMIEIRAMENTE (sic) porque a mesma Douta 4a Câmara desta Delegacia em
acórdão 09.20.385 de 22 de agosto de 2008, julgou a impugnação apresentada em face
da notificação de lançamento em razão da declaração retificadora 06/34.242.118,
declarando improcedente o lançamento formalizado naquela notificação, sob o
fundamento da decadência, com a ementa ...."A decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, uma vez ocorrida é insanável e, por força do
princípio da moralidade administrativa, deve ser reconhecida".
No voto condutor da lavra da digna relatora MARIA FERNANDA ARAÚJO SIMÕES
- auditora fiscal com matrícula 12674 - extrai-se que ... omissis ..."hão que prevalecer
as informações constantes da DIRF/2001 - Retificadora no 06/34.242.118
apresentada pelo impugnante. ...omissis...Vale observar que a declaração de ajuste
anual IRPF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente (artigo 54 inciso I, IN/SRF no 15/2001)
inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a IN/SRF no
579/2005".
Tal decisão entra em contradição com a decisão da mesma 4a Turma Julgadora e a do
Sr. Chefe do SAORT, da qual ora se recorre porque evidentemente não poderia alterar o
critério interpretativo levado a termo pela decisão anterior da mesma Turma, sob pena
de se violar o princípio da legalidade e da segurança administrativa e jurídica.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

O próprio CTN artigo 146, veda a contradição acima apontada e não admite mudança
quando se trata de critério jurídico. Se houve um lançamento impugnado e tal
lançamento foi considerado improcedente por força da decadência, obviamente não se
poderá mais lançar. A decisão do Sr. Chefe do SAORT, convalidada na decisão
recorrida, data vênia tenta fazer novo lançamento contrariando a decisão anterior da 4a
Turma que textualmente decidiu: ...."hão que prevalecer as informações constantes
da DIRF/2001 - Retificadora no 06/34.242.118 apresentada pelo impugnante.
(...)
Na hipótese do presente caso, se a decisão anterior da 4a Turma de Julgamento
considerou a decadência do lançamento julgando improcedente o auto de infração, não
se justifica que em nova decisão, considere válida e negativa do Sr. Chefe do SAORT,
pois como já dito importa em novo lançamento. No dizer da Ministra ELIANA
CALMON DO STJ, a decadência envolve o próprio direito, o que nasce com um
período certo de tempo para ser exercido. Se não exercido no tempo determinado
cai por terra e desaparece no mundo jurídico (RESP 119.986-SP, D3 9-4-2001, pág.
337).
Na mesma linha de raciocínio JOSÉ DELGADO, também Ministro do ST), resume na
sua obra Processo Administrativo Tributário - "Com a decadência fica satisfeita a
obrigação tributária que caduca, podendo ser reivindicada a restituição do
indébito e sua finalidade é a de evitar a perpetuidade dos direitos, outorgando
maior estabilidade às relações jurídicas".
O Decreto 70.235/72 adotado pela douta 4a Turma de Julgamentos no acórdão supra
referido, na Seção XI - Da eficácia e execução das decisões, dispõe:
Art. 42 - São definitivas as decisões - I_ De primeira instância, esgotado o prazo
para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.
Operou-se portanto, em relação à primeira decisão ementada pela 4a Turma de
Julgamentos e constante do acórdão 09.20.385, a coisa julgada administrativa, razão
pela qual a nova decisão pelo acórdão 09.26.797 da qual se recorre, convalidando a
decisão do Sr. Chefe do SAORT, data vênia vem afrontar essa coisa julgada, não
podendo por via de consequência prevalecer sob pena de afrontar ainda o princípio da
moralidade administrativa adotado na acórdão 09.20.385.
Em termos administrativos é definitivo o ato administrativo — tributário de lançamento
de imposto (homologação tácita dos valores lançados na declaração retificadora
06/34.242.118, uma vez que não havendo recurso administrativo para o julgamento da
4a turma em relação ao acórdão que decretou a decadência, .ocorreu na espécie a
constituição imutável do direito à devolução emergente do procedimento fiscal
pertinente (declaração retificadora acima).
A decisão da 4a Turma no que tange a decadência, teve o conteúdo decisório imutável
pela coisa julgada administrativa e está revestida do caráter da efetividade no que se
refere ao deslinde do interesse do ora requerente em receber a devolução a que faz jus
na declaração retificadora 06/34.242.118, pois estamos diante de um julgamento
definitivo, nos limites da jurisdição administrativa, não havendo mais a possibilidade de
alteração.
Se declarada a decadência do lançamento no auto de infração pelo acórdão 09.20.385 de
22 de agosto de 2008, considerando-se o crédito tributário contido na declaração
retificadora 06/34.242.118, o valor de imposto de renda pago a maior daquele crédito
tributário, é passível de devolução, sob pena de se configurar além da ofensa
administrativa, também um autêntico confisco tributário.
(...)
De qualquer modo, se superada a questão preliminar, no mérito, a fundamentação na
qual se funda a R. decisão confronta o art. 97 do CTN, segundo o qual somente a lei
pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. A
analogia extensiva na qual se fundou a decisão recorrida para distinguir a ajuda de custo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

do abono variável, acabou por criar uma modalidade de tipo tributário ou fato gerador
que ultrapassa os limites do art. 108 § 1o do mesmo código que estabelece que o
emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
Em outro sentido como causa de pedir para o pedido de retificação da declaração e que
se argumentou na impugnação, é que no Direito Tributário vige o princípio da isonomia
ou da igualdade, que consiste na proibição de conceder vantagens tributárias fundadas
em privilégios de pessoas ou a categorias de pessoas. Sob o aspecto constitutivo
negativo deste direito fundamental, tem-se uma vedação imposta ao administrador no
caso S. Sa o Delegado da Receita Federal quando a negou ao ora recorrente a devolução
pedida na declaração retificadora, e a 4a Turma de julgamentos como o fez. na decisão
recorrida, em distinguir aonde se apresentam situações jurídicas tributárias equânimes
consoante a situação fática exaustivamente apresentada no bojo do processo e as regras
do art. 5o, caput, e o art. 150, inc. II, ambos da CF, que trazem insculpidos em suas
normas explicitamente a isonomia.
A subsunção tributária que na lição clássica do direito, dá origem à obrigação jurídica
tributária, ocorre a partir da identidade entre o conceito da norma e o conceito do fato,
de forma que os elementos que compõem aquele estejam presentes nesse.
Na situação do processo, as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei 9655/98,
combinada com a Lei 10.474/2002) pagas aos magistrados federais e membros do
ministério Público, são iguais em conceito da norma e conceito do fato às referentes a
Resolução 5154/94) pagas aos magistrados Estaduais e aos membros do Ministério
Público, como ocorre no caso do ora recorrente, de modo que a ajuda de custo paga a
ele e cuja devolução se pretende é de natureza jurídica e fiscal exatamente idêntica
ou equivalente a que se pagou àqueles outros apontados como paradigmas.
A Lei 9655 de 02 de junho de 1998, em seu artigo 6° estabeleceu que no tocante à
remuneração da magistratura fosse instituído o pagamento de parcela de abono variável,
estatuindo o seguinte ..."Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de até a data da
promulgação da Emenda Constitucional que altera o inciso V do artigo 93 da
Constituição, correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de
cada magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida
Emenda Constitucional ".(doc. Anexo à impugnação)
Posteriormente, a Lei 10.474 de 27 de junho de 2002 em seu artigo 2° estabeleceu que
"O valor do abono variável concedido pelo artigo 6° da Lei 9655, de 02 de junho de
1998 com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado, vigente à data daquela
lei, e a decorrente daquela Lei". (doc. anexo à impugnação)
No âmbito da Magistratura Estadual, assim como para os membros do Ministério
Público, tal abono passou também a ser pago e no caso de Minas Gerais, por força
isonômica da Resolução 5154 da Assembléia Legislativa do Estado, que instituiu
também aquele pagamento, intitulando-o como ajuda de custo, constituída em parcelas
pagas até abril de 2006.
A questão é que, seja na forma em que foram pagas para a Magistratura Federal e
Ministério Público, ou na forma em que foram pagas à Magistratura Estadual e
respectivo Ministério Público, como historiado na impugnação, as parcelas com o título
de ajuda de custo ou abono variável foram caracterizadas de natureza jurídica
indenizatória e assim considerados pela Resolução 245 do STF que em seu artigo 1°,
assim as definiu ... "É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e
provisório de que trata o artigo 2° da Lei 10.474 de 2002, conforme precedentes do
Suprem Tribunal Federal". (doc. Anexo à impugnação)
Em face da Resolução do STF acima mencionada a Coordenação Geral da
Administração Tributária da Receita Federal elaborou a nota Corat 22/2004 (doc.
Também anexo à impugnação) que segundo o seu conteúdo como poderá ser
constatado, trata ipisis literis .... "De estabelecer procedimentos a serem adotados
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

pelas áreas de análise Tributária e Controle e Acompanhamento de Crédito
Tributário com relação às declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas dos
exercícios de 1999 a 2003 pertencentes aos membros do Poder judiciário e do
Tribunal de Contas da União "
A orientação nela contida é enfática ao dispor que na análise das declarações de imposto
de renda dos magistrados (sem distinção) e por equidade extensiva aos membros do
Ministério Público, deve ser observado o seguinte procedimento ...ipsis verbis ..."2.1
verificar a situação da declaração anterior. Se o resultado da declaração anterior
foi , 2.11 impostos a restituir , deduzir o valor já restituído anteriormente ,
promover a verificação fiscal, promovendo a compensação de débitos, casos
existam, efetuar o Pagamento da diferença (grifo nosso), acrescida de juros ....2.12
— imposto a pagar, proceder a verificação , fiscal promovendo a compensação de
débitos caso existam, efetuar o pagamento da restituição (grifo nosso)
Portanto, data vênia equivocou-se a 4a Turma de Julgamentos da Delegacia da Receita
Federal de Juiz de Fora também ao desconsiderar a ausência de isonomia nas hipóteses
afirmadas, e muito menos ocorreu a tipicidade normativa diferente como dito na decisão
recorrida, posto que nas hipóteses das parcelas pagas aos magistrados federais, assim
como nas parcelas pagas aos magistrados estaduais e membros do Ministério Público,
nelas os critérios estruturais da natureza' jurídica são idênticas, ou seja nelas os fatos
considerados possuem todos os atributos e circunstâncias de natureza idêntica
Dessa forma, houve o tratamento fiscal desigual dado ao ora recorrente, não somente
em cotejo com a situação dos magistrados federais, como também o tratamento dado
aos magistrados de outra unidade da federação como no caso dos magistrados do Rio de
Janeiro (doc. que se juntou), e o próprio recorrente Cristiano Álvares Valladares do
Lago, inscrição no CPF 781.367.337.91 (documento que se juntou para
comprovação), referentemente ao exercício de 2003, ofendendo o corolário importante
da isonomia e o princípio da uniformidade, o qual veda que sejam estabelecidos
privilégios e a desigualdade, tendo a Constituição estabelecido a uniformidade dos
tributos federais em todo o território nacional, vedando a distinção ou preferência em
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro (art. 151,
inc. I) e buscando uniformizar o tratamento tributário.
Ressalte-se que, formalmente, o princípio da isonomia está relacionado com o fato de
que a hipótese de incidência tributária deve ter conseqüência igual para todo
contribuinte a ela adstrito, sem qualquer distinção da pessoa envolvida. Assim, sob este
viés, o denominado fato que atribui isenção tributária deve incidir de forma igualitária
para todo o contribuinte que se enquadrar na mesma hipótese normativa, sem qualquer
distinção.
Com absoluta pertinência, anota-se aqui que recentemente, o Superior Tribunal Federal
ao decidir ADI número 3854 com o voto do Ministro César Peluso, pôs fim à diferença
entre juízes estaduais e Judiciário da União, que por analofia se aplica aos membros do
Ministério Público, ao considerar como inadmissível a• manutenção de uma norma que
afrontasse o princípio da isonomia, afirmando "Se a Constituição estipula idênticos
princípios e normas fundamentais para a modelagem de toda a magistratura, não
há nenhuma razão que seja suficiente para fundamentar e justificar permissão
para tão desconcertante desigualdade no seio da mesmíssima instituição de caráter
nacional e unitário"
O ora recorrente com os fundamentos acima, invocou com documentos apresentados no
bojo da impugnação por parte da 4a Turma De Julgamentos uma decisão, coerente,
proporcional e razoável e novamente invoca tais questionamentos perante este douto
Conselho de Contribuintes, na esperança de que seus ilustres membros dêem
provimento aos seus argumentos atentando para os princípios da segurança jurídica, da
coisa julgada administrativa, isonomia e justiça tributária.
O Julgamento tipicamente formalista por parte da 4a Turma de Julgamentos de Juiz de
Fora, concluiu por não acolher aqueles fundamentos, proferindo a R. decisão recorrida
uma conclusão francamente dissociada dos princípios constitucionais da, segurança
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

jurídica, da coisa julgada administrativa e suas próprias decisões, isonomia e insensível
às considerações sobre a justiça e o ordenamento jurídico, proferindo uma decisão
meramente descritiva.
Data vênia, não é isonômico que o ora recorrente não obtenha o tratamento fiscal dado
aos outros membros da magistratura e do Ministério Público de outros estados da
Federação.
No tocante ao direito de compensação, também não reconhecido na decisão ora
recorrida, tal decisão contraria a lei, posto que no Direito Tributário, a compensação é
elencada como uma das formas de extinção do crédito tributário (art. 156, I do CTN).
Por outro lado a Súmula 213 do STJ ao estabelecer que o mandado de segurança
constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, deixa
claro que também é adequada para a hipótese em que se -exige o pagamento de tributo,
tal como ocorre na espécie. A jurisprudência também admite a possibilidade da ação
mandamental para a finalidade de compensação "Admissível o exame da
possibilidade de compensação através de mandado de segurança, por ser matéria
de direito, desde que pré-constituída a prova do recolhimento da exação indevida.
(Resp 163.488/SP, STJ 2a Turma 05/05/98 — D3U 22/06/98 pág, 67)", daí porque
nenhum óbice existirá se eventualmente os argumentos principais do presente recurso
forem providos no que tange à parcela de ajuda de custo/abono variável tributada
indevidamente, se proceda a compensação como é requerida.
O Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade de compensação, ao dispor
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
A Lei 8383 de 30 de dezembro de 1991 que instituiu alterações na legislação do
Imposto de renda no seu art. 66. estabeleceu que "nos casos de pagamento indevido
ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação, ou
rescisão de decisão denegatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação
desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. § 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie.".
Conclui-se pois que em relação à compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91
pode o contribuinte efetuar essa modalidade de extinção das obrigações. Como se
requer na espécie, de modo que se o contribuinte possui, por alguma razão, um crédito
oriundo de pagamento indevido de determinado tributo lançado por homologação, pode
simplesmente abater esse valor nos seus débitos vencidos ou vincendos, sujeitando-se a
posterior homologação dessa operação pelo Fisco, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Para o presente caso, deve-se ter sempre em mente as duas modalidades de
compensação tributaria, a compensação que extingue imediatamente o crédito tributário
prevista no art. 170 do CTN e a compensação por homologação permitida pelo art. 66
da Lei no 8.383/91 acima mencionada que pode ser efetuada por conta e risco do
contribuinte, mas sujeita a posterior verificação por parte da autoridade fazendária com
se fez através das declarações retificadoras apresentadas pelo recorrente.
Concluindo, evidencia-se que a 4a Turma de Julgamentos de Fora, decidiu em total
desconformidade com as regras e princípios constitucionais referidos, e demonstrados
os pressupostos de admissibilidade do Recurso aqui interposto, confia o recorrente que
seu recurso será admitido e posteriormente conhecido e provido a fim de que prospere o
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

império da Justiça fiscal, com a reforma da decisão recorrida e, em conseqüência, a
concessão do direito de lhe ter restituídos com juros e correção monetária os valores que
indevidamente lhe foram cobrados à título de imposto de renda sobre as parcelas
recebidas como ajuda de custo tributados na fonte, concedendo a devolução nos termos
da declaração Retificadora n° 06/34.242.118, tudo na mais estrita observância aos
princípios fundamentais da Constituição Federal e por ser de inteira Justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte insurge-se contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido
de restituição, com os mesmos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, em
relação aos seguintes pontos:
I - Preliminar

Operou-se, em relação à primeira decisão ementada pela 4a Turma de
Julgamentos e constante do acórdão no 09.20.385, a coisa julgada
administrativa, razão pela qual a nova decisão pelo acórdão no 09.26.797
da qual se recorre, convalidando a decisão do Sr. Chefe do SAORT, vem
afrontar essa coisa julgada, não podendo por via de consequência
prevalecer sob pena de afrontar ainda o princípio da moralidade
administrativa adotado na acórdão no 09.20.385.

Tal decisão, no que tange a decadência, teve o conteúdo decisório imutável
pela coisa julgada administrativa e está revestida do caráter da efetividade
no que se refere ao deslinde do interesse do ora requerente em receber a
devolução a que faz jus na declaração retificadora 06/34.242.118, pois
estamos diante de um julgamento definitivo, nos limites da jurisdição
administrativa, não havendo mais a possibilidade de alteração.

Se declarada a decadência do lançamento no auto de infração pelo acórdão
09.20.385 de 22 de agosto de 2008, considerando-se o crédito tributário
contido na declaração retificadora 06/34.242.118, o valor de imposto de
renda pago a maior daquele crédito tributário, é passível de devolução, sob
pena de se configurar além da ofensa administrativa, também um autêntico
confisco tributário.

Se declarada a decadência do lançamento no auto de infração pelo acórdão
09.20.385 de 22 de agosto de 2008, considerando-se o crédito tributário
contido na declaração retificadora 06/34.242.118, o valor de imposto de
renda pago a maior daquele crédito tributário, é passível de devolução, sob
pena de se configurar além da ofensa administrativa, também um autêntico
confisco tributário.
II - Mérito
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70


A analogia extensiva na qual se fundou a decisão recorrida para distinguir
a ajuda de custo do abono variável, acabou por criar uma modalidade de
tipo tributário ou fato gerador que ultrapassa os limites do artigo 108 § 1o
do mesmo código que estabelece que o emprego da analogia não poderá
resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

No pedido de retificação da declaração e na impugnação se argumentou
que no Direito Tributário vige o princípio da isonomia ou da igualdade,
que consiste na proibição de conceder vantagens tributárias fundadas em
privilégios de pessoas ou a categorias de pessoas. Tal direito fundamental
foi ferido quando foi negado ao ora recorrente a devolução pedida na
declaração retificadora.

Segundo a Resolução do Supremo Tribunal Federal no 245 de 12 de
dezembro de 2002, em face da natureza indenizatória, são isentas do
imposto de renda as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei no
9.655 de 1998, combinada com a Lei no 10.474 de 2002 e Resolução no
5.154 de 1994) pagas aos magistrados Federais e Estaduais e aos membros
do Ministério Público.

As parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei no 9.655 de 1998,
combinada com a Lei no 10.474 de 2002) pagas aos magistrados federais e
membros do ministério público, são iguais em conceito às referentes a
Resolução no 5.154 de 1994 pagas aos magistrados estaduais e aos
membros do ministério público, de modo que a ajuda de custo paga a ele e
cuja devolução se pretende é de natureza jurídica e fiscal exatamente
idêntica ou equivalente a que se pagou àqueles outros apontados como
paradigmas.

Houve tratamento desigual dado ao Recorrente em relação aos magistrados
federais e os magistrados do Rio de Janeiro, ofendendo os princípios
constitucionais da isonomia e uniformidade tratamento e

O contribuinte pode efetuar a extinção das obrigações por meio da
compensação prevista no artigo 66 da Lei no 8.383 de 1991. Como se
requer na espécie, de modo que, se possui, por alguma razão, um crédito
oriundo de pagamento indevido de determinado tributo lançado por
homologação, pode simplesmente abater esse valor nos seus débitos
vencidos ou vincendos, sujeitando-se a posterior homologação dessa
operação pelo Fisco, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, como se fez
através das declarações retificadoras apresentadas pelo recorrente.
Passamos à análise das razões do recurso.
I - Preliminares
Inicialmente, deve ser rejeitado o argumento de que não foram observados os
princípios da moralidade administrativa e do não confisco, da isonomia e uniformidade, uma vez
que magistrados federais e de outra unidade federativa tiveram reconhecido o direito a isenção
do imposto de renda sobre a ajuda de custo, por ser entendida como indenizatória, tendo em vista
o teor da Súmula Carf no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

No que diz respeito à alegação de que a decadência do lançamento reconhecida
pelo acórdão no 09-20.385 de 22/8/2008, tornou a decisão definitiva, sendo, portanto, passível de
devolução o crédito tributário contido na declaração retificadora no 06/34.242.118, tendo em
vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 – RICARF,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor neste ponto (fls. 202/203):
I- Em preliminar.
Alega o requerente que o Acórdão n° 09-20.385, de 22/8/2008, às fls. 93/95, ao declarar
a decadência para o lançamento formalizado pelo Auto de Infração de fls. 12/17,
tornou-se decisão administrativa definitiva e, portanto, a restituição pleiteada na
declaração retificadora deveria ser liberada, não havendo mais que se cogitar de nova
análise nessa declaração.
Houve, sim, decisão definitiva em relação ao lançamento então efetuado, mas, não, em
relação ao pedido de restituição.
Conforme restou claro, a decadência foi levantada por esta 4a Turma de Julgamento
apenas e tão-somente em relação ao lançamento constante do Auto de Infração. E como
não poderia deixar de ser, o mérito da exigência não foi analisado, por incompatível
com a preliminar de decadência, nos termos do próprio Acórdão de fls. 93/95.
Como o pedido de restituição em comento dependia, ainda, dessa análise de mérito,
houve a determinação, no citado Acórdão, para que a DRF/Juiz de Fora/SAORT assim
procedesse. O que foi feito.
De fato, segundo foi mencionado, a IN/SRF n° 15/2001, em seu art. 54, I, estabeleceu
que a declaração IRPF retificadora "terá a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente". Mas isso não dispensou a autoridade
administrativa de analisar tal declaração. Admitir-se o contrário, como pretende o
contribuinte, seria acatar, a priori, quaisquer informações fornecidas pelos declarantes.
Tal situação não é a adotada pela RFB. Em sendo assim, as declarações retificadoras são
submetidas às mesmas análises das originais, nos termos da IN/SRF n° 579/2005, com
as alterações introduzidas pela IN/RFB n° 958/2009.
Cabe esclarecer que se extingue em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou
retificar sua declaração de rendimentos relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
sendo que o dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no
dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, na espécie 31/12/2000, ressalvados os
casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais o prazo
decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse sentido tem-se que a DIRPF/2001 — Retificadora, sob análise, foi apresentada
em 4/5/2005 (fl. 37), portanto, dentro do quinquênio decadencial, que extinguir-se-ia em
31/12/2005.
Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja original ou
declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima citado, deve
ser objeto de exame pela autoridade administrativa, com o intuito de verificar a
ocorrência, ou não, de recolhimento a maior de imposto de renda pessoa física, do
imposto pago ou retido antecipadamente no decorrer do respectivo ano-calendário, bem
assim a legitimidade das deduções pleiteadas à luz da legislação tributária, com o fim de
reconhecer, ou não, o direito creditório em favor do sujeito passivo.
Portanto, a análise da restituição pleiteada mediante declaração de IRPF (original ou
retificadora) é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência
do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento (situação que, acaso ocorrida,
como na espécie, deve ser rechaçada, o que foi feito por meio do Acórdão n° 09-
20.385/2008), pois se a autoridade administrativa concluir por um Imposto a Restituir a
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

menor do que o valor pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito
tributário, mas apenas deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte,
ou indeferimento total do pleito, se a conclusão for essa. Em ambas as hipóteses haverá
sempre o direito de o interessado, assim entendendo, apresentar manifestação de
inconformidade. A autoridade administrativa poderá, também, concluir pelo
deferimento total do pedido de restituição. Ainda que se admita, somente a título
ilustrativo, que tal procedimento (análise do pedido de restituição) deva ser exercido no
prazo de cinco anos, observa-se, na situação que ora se examina, que tendo sido o pleito
apresentado em 4/5/2005, a DRF/JFA/SAORT analisou o mérito mediante o Despacho
Decisório de fls. 114/115, datado de 22/7/2009, cientificado ao interessado em
18/8/2009 (AR fl. 117), muito antes de se esgotarem cinco anos.
Acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei 11.941, de 2009.
Cumpre esclarecer que a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Hão de ser rejeitadas, portanto, as preliminares arguidas pelo peticionário.
Em relação ao prazo para retificação de declaração de IRPF e o dever de
apreciação pela autoridade administrativa da restituição pleiteada em declaração de ajuste anual
apresentada dentro do prazo decadencial, apropriada a transcrição da ementa da Solução de
Consulta Interna no 11 de 24 de julho de 2006:
ORIGEM: Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Prazo para retificação de declaração de IRPF. Redução de imposto a
restituir em exercício já abrangido pela decadência.
EMENTA: Extinguem-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar
sua declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início na data
da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano,
ressalvados os casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais
o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 147, 168, I, 150 §§ 1o e 4o e 173, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Apesar de não ser o caso dos presentes autos, o Recorrente faz alusão ao direito à
compensação prevista no artigo 66 da Lei no 8.383 de 19911:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)

1 Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Oportuno deixar consignado que, no âmbito da Receita Federal, à época dos fatos,
a Instrução Normativa SRF no 600 de 28 de dezembro de 2005, disciplinava a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a restituição e a compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras
providências.
No que diz respeito à compensação, que repise-se, não é o caso dos presentes
autos, o artigo 74, § 5o da lei no 9.430 de 1996, abaixo reproduzido, estipula o prazo para a
homologação da declaração de compensação do sujeito passivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Como visto, a homologação tácita, por disposição legal expressa é aplicável
unicamente à declaração de compensação, não sendo admissível aos pedidos de restituição.
Neste sentido, pertinente a transcrição do seguinte excerto do Acórdão no 3402-004.580 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
(...)
Pois bem. É cediço que o Código Tributário Nacional (CTN), regulamenta o prazo
decadencial de 5 anos para o agente fiscal homologar o lançamento por homologação,
que ocorre quando o contribuinte, por determinação legal, em substituição ao agente
arrecadador, possui a obrigação de apurar o tributo devido, em face da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, efetuar o seu recolhimento e realizar a respectiva
declaração.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se atesta a
existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o
prazo de cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do
qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência e
suficiência dos créditos, conforme determina o artigo 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

Destaco a seguir seu conteúdo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o (...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifei).
No mesmo sentido, define a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, assim como as
Instruções Normativas que a sucederam na regulamentação dessa matéria.
Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável unicamente
à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua aplicação aos
Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de Pedido de
Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de Restituição não
pode ser confundido com uma Declaração de Compensação, muito embora em ambos
os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está sempre
atrelada a um lançamento. E é por isso que a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos
previsto no art. 150 do CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de
qualquer lançamento e requer necessariamente um pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a celeridade,
pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede de, quase seis anos
após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo Recorrente, indeferi-lo, por não
vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido, porquanto
não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
como defende a Recorrente.
Não há previsão legal para essa homologação.
(...)
De todo o exposto, conclui-se que, configurada a decadência do lançamento, para
fins de reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte, a administração pública
deve apreciar a restituição pleiteada na declaração de ajuste anual, original ou retificadora
apresentada dentro do prazo legal, uma vez que é necessário restar comprovado o recolhimento a
maior do imposto pelo contribuinte, não sendo cabível, por ausência de determinação legal
expressa, a homologação tácita em relação a tal pedido de restituição.
E assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
II - Mérito
Superada as preliminares, o litigio recai sobre a determinação da natureza da
verba recebida pelo contribuinte, membro da magistratura da Justiça Estadual de Minas Gerais, a
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

título de ajuda de custo, paga pela fonte com base na Resolução no 5.154 de 30/12/1994 da Mesa
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais2 (fls. 32/33) e estendida aos magistrados
por força da isonomia constitucional. O Recorrente alega que as parcelas com o título de ajuda
de custo ou abono variável são de natureza idênticas ou equivalentes e foram caracterizadas de
natureza jurídica indenizatória e assim considerados pela Resolução no 245 do STF.
A respeito do tema, pertinente a transcrição do seguinte excerto do voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão no 9202-002.802, julgado em sessão de
7/8/2013:
(...)
O presente litígio gira em torno da natureza da verba recebida pela Contribuinte,
membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de Abono Variável.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza indenizatória
ao Abono Variável concedido aos membros do Poder Judiciário da União pela Lei no
10.474, de 2002, e como tal, não sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda. Ademais,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003,
manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria sujeita à
tributação.
Entretanto, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
seqüência.
Primeiramente, o parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais
sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo
entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela
supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o
parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da
Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e provisório previsto no art.
6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de
2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono

2 Dispõe sobre a remuneração dos membros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dos Governador,
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Nessas condições, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos
para abonos concedidos posteriormente, para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico distinto daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Por oportuno, esclareça-se que, para a questão ora tratada, é irrelevante o fato de a lei
estadual se reportar ao sistema remuneratório dos Magistrados da União ou dos
membros do Ministério Público da União, pois se trata simplesmente da opção por uma
determinada forma de fixação de parâmetros remuneratórios.
Resta analisar a natureza da verba recebida pela Contribuinte, a ver se estaria ou não no
campo de incidência do Imposto de Renda. Nesse passo, verifica-se que a Lei do no
4.433, de 2004, apenas estendeu para os membros do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro o disposto no art. 2o, caput e § 1o, da Lei Federal no 10.477, de 2002.
Confira-se:
Art. 1o Aplica-se aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro o disposto no art. 2o, caput e § 1o da Lei Federal no 10.474, de 27 de
junho de 2002.
De plano , verifica-se que a lei estadual é de 2004, enquanto que o imposto em questão
se refere ao ano-calendário de 2000, de sorte que a primeira questão que se coloca é se
esta lei estadual teria o condão de transformar em indenizatória uma verba que a
Contribuinte recebera quatro anos antes. Assim, ainda que a lei estadual pudesse
transformar a posteriori subsídios em abono, não haveria como atribuir-se a tal verba o
caráter indenizatório, como reparação pela suposta perda de um direito.
Destarte, resta patente que a lei estadual apenas fez referência à lei federal que concedeu
o Abono Variável aos Magistrados e Procuradores da União, portanto não há como
entender-se que dita lei poderia ter estendido aos Magistrados e aos membros do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a natureza indenizatória reconhecida
para os rendimentos dos primeiros. Ademais, ainda que isso fosse possível – o que se
admite apenas por amor ao debate – haveria uma diferença fundamental entre as duas
situações: o primeiro abono foi pago como uma recomposição de diferenças de
vencimentos de período anterior, enquanto que o segundo, quando da edição da lei
estadual, os rendimentos já haviam sido recebidos e, portanto, não reparou nenhuma
perda, pelo menos no que se refere aos rendimentos recebidos em 2000.
Não há, portanto, como estender-se aos membros do Ministério Público do Rio de
Janeiro os efeitos dos atos do STF e da PGFN tratados no presente voto, já que estes se
reportam especificamente ao abono recebido pelos Magistrados da União e,
examinando-se o caso dos presentes autos, resta claro que os valores recebidos pela
Contribuinte tinham natureza nitidamente remuneratória, portanto estavam sujeitos à
tributação pelo Imposto de Renda.
Diante do exposto, conclui-se que assiste razão à Fazenda Nacional, pois entender-se
que os rendimentos em tela estariam fora da incidência do Imposto de Renda
constituiria efetivamente afronta à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional
e, mais especificamente, ao artigo 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, razão pela qual dou
provimento ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional.
À partir das questões abordadas no voto acima reproduzido, pertinente as
seguintes considerações em relação ao caso concreto:

A Resolução no 5.154 de 1994, dispõe sobre remuneração dos membros da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dos Governador, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado. O parágrafo único do artigo 1o, abaixo reproduzido, trata
exclusivamente da “ajuda de custo”, não fazendo menção de “abono”:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

Art. 1° - Os membros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais perceberão,
na legislatura a iniciar-se em 1° de fevereiro de 1995, como remuneração, 75% (setenta
e cinco por cento) do que perceberem os Deputados Federais.
(Vide Lei n° 13200, de 3/2/1999.)
(Vide Resolução da Assembléia Legislativa n° 5200, de 27/9/2002.)
Parágrafo único - É devida aos membros da Assembléia Legislativa, no início e no final
de cada sessão legislativa, ajuda de custo correspondente ao valor da remuneração.
(...)

Semelhantemente ao que foi decidido no voto reproduzido, não há como
estender aos membros da magistratura estadual de Minas Gerais os efeitos
dos atos do STF e da PGFN, uma vez que estes se reportam
especificamente ao abono recebido pelos Magistrados da União.

Finalmente, conclui-se que também no caso dos presentes autos, resta
claro que os valores recebidos pelo contribuinte tinham natureza
nitidamente remuneratória, estando, portanto sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda.
Da natureza distinta do abono variável e provisório e da ajuda de custo
A Resolução no 245 de 2002 do STF identifica como de natureza indenizatória, o
abono variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n° 9.655 de 19983, com alteração do
artigo 2° da Lei n° 10.474 de 20024. Tal legislação federal demonstra que o subsídio conhecido
como “abono variável” foi criado com a finalidade de se atribuir aos membros do Poder
Judiciário uma espécie de verba retroativa que corrigia as eventuais diferenças de escalonamento
salarial.
Por sua vez, conforme relatado no despacho decisório (fl. 114):
(...)
4) o próprio declarante admite ter recebido aluda de custo, no entanto os argumentos
trazidos aos autos pelo interessado fazem menção ao tratamento especial dado às DIRPF
retificadoras dos Magistrados em cumprimento à Resolução n° 245, de 12/12/2002, do
STF, que trata da exclusão da tributação sobre os rendimentos pagos aos magistrados à
título de abono variável.
(...)

3 Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos financeiros a partir de 1o de
janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da
Constituição, correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio
que for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
4 Art. 2° O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos
financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida
por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos
ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a
publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada
neste artigo.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

A ajuda de custo somente é isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos
do inciso I do artigo 39 do Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos, e do inciso XX
do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
(...)
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
(...)
Como visto da transcrição acima, a ajuda de custo é uma verba indenizatória para
o reembolso das despesas com o deslocamento, em caso de remoção de um município para outro
e sujeita à comprovação posterior. No caso em análise, tal rendimento não se configura em ajuda
de custo, conforme bem pontuado na decisão de primeira instância, cujo excerto reproduzimos
abaixo (fls. 204/205):
(...)
Na Declaração de fls. 18/19, fornecida pelo TJ/MG, consta de forma expressa o
pagamento ao contribuinte da quantia em discussão a título de ajuda de custo e/ou
diferença de ajuda de custo, nos termos da Resolução n° 5.154/94 da Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contudo não foi explicitado o fim
específico de tal pagamento, como requer o dispositivo legal supra, a fim de caracterizar
a isenção pretendida.
Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tenha natureza
indenizatória. Logo, não procede o pleito passivo, uma vez que não restou comprovada
a remoção do beneficiário de um município para outro.
Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como
tributável o rendimento em questão, tendo inclusive efetuado a retenção do imposto
correspondente (vide Comprovante de Rendimentos, à fl. 21). E nem poderia ser
diferente. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qualidade de mera
fonte pagadora, falece competência para rotular como isentos ou não-tributáveis
rendimentos que estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
Destaque-se que o próprio impugnante admite ter recebido ajuda de custo, porém a Lei
n° 10.474/2002, citada na manifestação de inconformidade, faz menção ao abono e não
à ajuda de custo. Além disso, esclareça-se que a Receita Federal reconhece, com
respaldo na Resolução n° 245 de 12 de dezembro de 2002, emanada do Supremo
Tribunal Federal, que o abono variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n°
9.655/1998, com a alteração do artigo 2° da Lei n° 10.474/2002, tem natureza jurídica
indenizatória. Mas frise-se, o pedido em foco, todavia, foi constituído em face da
retenção de imposto incidente sobre a ajuda de custo, que embora o impugnante tenha
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002150/2006-70

afirmado ser abono variável e provisório, pelos textos legais trazidos a lume, não há
como se inferir que de fato teriam tais verbas a mesma natureza jurídica.
Cumpre salientar, por oportuno, que, segundo dispõe o artigo 43, inciso X, do
RIR/1999, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como: verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, função
ou emprego.
Sobre o assunto aqui tratado há vários julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, destacando-se, entre outros, os seguintes:
AJUDA DE CUSTO - ISENÇÃO - Se não for comprovado que a ajuda de custo
se destina a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e
de sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município, não
se aplica a isenção prevista na legislação tributária (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6°, XX). (Acs. 1° CC: 104-22.752, sessão de 18/10/2007; 104-22.606, sessão de
12/09/2007)
RENDIMENTOS DO TRABALHO -ASSALARIADO - AJUDA DE CUSTO
PAGA COM HABITUALIDADE A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
ESTADUAL - TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA -
Ajuda de custo paga com habitualidade a membros do Poder Legislativo
Estadual está contida no âmbito da incidência tributária do imposto de renda e,
portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração Ajuste
Anual, quando não comprovado que dita verba destina-se a atender despesas com
transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de mudança
permanente de um para outro município. (Ac. 1° CC 106-17.001, sessão de
06/08/2008)
Muito embora o peticionário não tenha trazido nenhuma decisão da Delegacia do Rio de
Janeiro, nem do Espírito Santo, acerca do assunto em foco, certamente os magistrados e
promotores daqueles Estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras naquilo
que se referiu à exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não da ajuda
de custo. Destaque-se que no Comprovante de Rendimentos, emitido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, colacionado à fl. 191, os valores informados como
isentos são aqueles recebidos a título de abono variável; a linha correspondente à
ajuda de custo encontra-se zerada.
(...)
Portanto, não há como serem caracterizadas as verbas de ajuda de custo e abono
variável e provisório como sendo de mesma natureza jurídica. De modo, que não merece reparo
o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital